Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-17.2024.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001198-17.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS - CPF: 038.042.941-11 (RECORRENTE), AMANDA SPINA DE SOUZA - CPF: 061.022.351-85 (ADVOGADO), DIEGO HERNANDES PASSARINI - CPF: 020.406.961-05 (ADVOGADO), TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS - CPF: 038.042.941-11 (ADVOGADO), UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 46.124.624/0001-11 (RECORRIDO), RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - CPF: 228.804.588-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SEGURADA EM PERÍODO GESTACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE.DANO MORAL CO
NFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Extinção do contrato. Plano de saúde.

O cancelamento unilateral do plano de saúde sem prévia notificação à beneficiária configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e do
dever de informação, especialmente em se tratando de consumidora gestante em situação de vulnerabilidade (N.U 1007338-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publica
do no DJE 30/06/2024; e N.U 1056290-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, publicado no DJE 22/05/2023). Destaca-se também que, nos contratos coletivos por adesão, havendo hipótese de
alguma irregularidade cadastral, é legítima a resilição unilateral pelo estipulante, desde que observada a prévia notificação do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (
AgInt
no REsp n. 2.076.128/AP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terce
ira Turma, julgado em 30/10/2023 e
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.789.022/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022).No presente caso, em que pese o plano de saúde reclamado alegar que realizou a notificação prévia sobre o cancelam
ento do contrato, não evidenciou ter encaminhado a
referida

comunicação
à
parte

reclamante
,
beneficiária
do plano,
fato

este
que,
por

si

só
,
caracteriza
a
falha

na

prestação
de
serviços
.

2. O juízo singular observou corretamente que "
No mesmo sentido é a R
esolução Normativa 432 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, cujo artigo 7º dispõe que deve haver notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias sobre o cancelamento do plano de saúde coletivo na hipótese de alguma irregularidade cadas
tral (...). Além do descumprimento do
prazo aplicável à espécie e do próprio contrato celebrado entre as partes, não houve qualquer demonstração pela requerida de notificação à beneficiária/consumidora do plano de saúde, razão pela qual é indevido o cancel
amento do plano de saúde da requerente.
". Ademais, embora a parte recorrente alegar que o plano foi obtido mediante fraude, vinculando a reclamante a uma empresa com a qual não possuía relação de trabalho, não demonstrou a participação ou conhecimento da c
onsumidora neste suposto esquema, sendo certo que
a mesma
utilizou regularmente o plano por meses, inclusive realizando o pagamento das mensalidades, criando legítima expectativa quanto à continuidade da cobertura, especialmente no período em que estava ge
stante. A propósito, foi bem fundamentado que a parte reclamante "
se encontrava gestante, consoante documentos que instruem o processo, demandando uma maior assistência da seguradora ré durante o período gestacional, de modo que não é razoável a rescisão u
nilateral do contrato deixando a consumidora desamparada em momento de alta vulnerabilidade.
". Portanto, mostra-se correta a conclusão de que "
a rescisão unilateral em detrimento da demandante se revelou totalmente ilícita, configurando nítida falha na pre
stação do serviço, de maneira que é de rigor assegurar à parte autora a manutenção da vigência do plano de saúde a fim de não interromper a assistência médica/hospitalar durante a gestação e o período
pós parto
", devendo ser mantida em seus termos.

3.
Reem
bolso
de
despesas

médicas
.
É
garantido

aos

beneficiários
de plano de
saúde
o
reembolso
das
despesas

efetuadas
,
nos

limites
das
obrigações

contratuais
,
nas

hipóteses
de
urgência
/
emergência

ou

quando

não
for
possível
a
utilização
dos
serviços

prestados

por

m
édicos
e
estabelecimentos

credenciados
. Na
hipótese
dos autos, nota-se que a
parte

reclamante

tentou

realizar

consultas
com
profissionais

credenciados

ao
plano de
saúde

reclamado
(ID 287611518/PJe2),
todavia
,
em

razão
do
cancelamento

indevido
,
a

autora

pre
cisou

fazê
-las com
profissionais

particulares
e
suportar
as
despesas
com
recursos

próprios
.
Ressalte
-se que
o

cancelamento

foi

reconhecido

como

indevido
pela
preposta
da
parte

recorrente
,
oportunidade

em
que
ela

própria

orientou
a
consumidora
a
fazer

os

ex
ames
e,
posteriormente
,
solicitar
o
reembolso
(ID 287611518/PJe2). Vale
frisar
que,
em

razão

disso
, "
a
requerente

teve
que
assumir
a
quantia
de R$ 15.162,00 (quinze mil cento e
sessenta
e
dois
reais)
referente
à
honorários

médicos
e,
portanto
, é
devida
a
r
estituição
do valor
despendido
a
título
de
danos

materiais
(Id n. 141142009, Id n. 141142011, Id n. 149244165, Id n. 159901178, Id n. 159901182, Id n. 159901183, Id n. 159901184, Id n. 159901187, Id n. 159902146, Id n. 159902151, Id n. 159902156, Id n.
159
902171, Id n. 159902181, Id n. 173435921, Id n. 173435922, Id n. 173435923, Id n. 173435924, Id n. 173435925, Id n. 173435926, Id n. 173435927, Id n. 173435928, Id n. 173435929, Id n. 173435930, Id n. 173435931, Id n. 173435932, Id n. 173435933, Id n. 1734
35934, Id n. 173435935 e Id n. 173435936)
",
sendo

devido
o
reembolso
das
referidas

despesas
,
tal

como

fixado
pela
instância
de
origem
.

4.
Dano moral.
Nos

termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
negativa

indevida
de
cobertura

pelo
plano de
saúde
,
especialmente

quando
o
segurado
se
encontra

em

situação
de
vulnerabilidade
,
gera

dano
moral (N.U 1000983-63.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI
MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 09/11/2023; N.U 1031633-71.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023). O

juízo
singular
observou
que "
a
supressão

abrupta
do
serviço

essencial
e de
assistência

contratados
pela
demandante

causou

evidentes
e
incontestáveis

inconvenientes
à
usuária
do plano de
saúde
, que
passou
a
ter

grande
e natural
preocupação
,
pelo

fato
de
estar

desamparada

em

relação

ao

contrato
de
serviço

indispensável
,
notadamente

quando

considerado
que
esta
se
encontrava

gestante
.
Assim,
tem
-se que a
parte

demandada

agiu
de forma
manifestamente

contrária

ao
que dela
poderia
,
legitimamente
,
esperar
a
consumidora
,
deixando
de
observar

os

deveres
de
prudência
e boa-
fé
,
legalmente

impostos
à
parte

contratante
,
na

medida

em
que
teria

submetido
à
usuária
a
situação
de
surpresa
,
insegurança
,
angústia
e
ansiedade
,
circunstância
que recrudesce a
existência
de
abalo

psicológico
,
capaz
de
gerar

gr
avame

imaterial
de
inequívoca

relevância
.
"

5.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o c
aráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o
cancelame
nto
unilateral do plano de
saúde
,
sem

qualquer
aviso
prévio
,
somado

ainda

ao

fato
de a
segurada

estar

em

período

gestacional
,
momento

em
que
mais

precisava
do plano,
assim

como

ao
valor que
foi

obrigada
a
dispor
para
custear
as
despesas

médicas
de
consulta
s
e
exames
(
acima
de R$ 15.000,00), a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 8.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocat
ícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001198-17.2024.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

Recorrido
:
TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS
ajuizou

reclamação

em
face de UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.
Noticiou
que: a) é
beneficiária
do plano de
saúde
da
parte

reclamada

desde
14/07/2023,
pagando

corretamente
as
mensalidades
, no
entanto
,
em
08/02/2024,
ao

tentar

realizar

ultrassom
,
foi

surpreendida
com a
recusa
do plano de
saúde
, tendo
sido

informada
,
após

contato
com a
operadora
, que
seu
plano
havia

sido

cancelado

indevidamente
; b)
não

recebeu

qualquer

notificação

prévia

sobre
o
cancelamento
e
encontra
-se
gestante
, tendo
necessidade
de
realizar

exames

urgentes
,
razão
pela qual
acabou

arcando com os custos sem a cobertura da requerida
.
Requereu
a
procedência
da
ação
para que
seja

determinado
o
restabelecimento

imediato
do plano de
saúde
,
bem

como

indenização
material e moral
decorrente
da
conduta

ilícita
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos: "
Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, não havendo necessidade de
dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do art. 355, inciso I do CPC. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o(a) magistrado(a) não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas
pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Não havendo questões de nulidades, passo ao julgamento
meritório. I - DO MÉRITO Trata-se de ação proposta por TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS em desfavor de UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos devidamente qualificados. Narra a requerente na petição inicial que seu plano de saúde foi cancelado indevidamente sem notificação prévia, deixando-a sem cobertura no momento em que mais precisava, já que est
ava grávida e necessitava de exames médicos urgentes. Afirma que sempre manteve os pagamentos em dia e que só descobriu o cancelamento ao tentar realizar um ultrassom. Relata que, apesar de insistentes tentativas de contato com a operadora, a solução ofere
cida foi a migração para outro plano, com restabelecimento apenas dias depois, o que a deixou sem assistência no período. Diante disso, a requerente ingressou com a presente demanda, requerendo a reativação imediata do plano, reembolso pelos exames que tev
e que arcar do próprio bolso e indenização por danos morais. Em defesa, a requerida argumenta que o cancelamento foi legítimo, pois o contrato da requerente estaria vinculado a uma empresa envolvida em fraude. Ainda, assevera que notificou acerca da rescis
ão contratual e que seguiu as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que permite o cancelamento em caso de fraude. Assim, sustenta que a requerente não tem direito ao restabelecimento do plano nem a indenizações, pois teria aderido a um pla
no coletivo empresarial sem vínculo legítimo com a empresa contratante. Pois bem. De acordo com o artigo 16, inciso VII da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde - LPS), os planos de saúde podem ser contratados por meio de três regimes diferentes: indivi
dual/familiar; coletivo empresarial; ou coletivo por adesão. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa nº 557/22, definiu que: i) o plano de saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura da atenção prestad
a para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar; ii) o plano coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatu
ária e; iii) o plano coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. Como é cediço, a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98) pr
evê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar (artigo 35-G). Para afastar qualquer dúvida quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato
em análise, confira-se a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Sabe-se que, embora seja possível a rescisão unilateral
do
contrato de plano de saúde coletivo, o artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195 da ANS dispõe a observância do prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência, bem como a prévia comunicação com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência.
Confira-se: “Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contr
atos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
.”. No mesmo sentido é a Resolução Normativa 432 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, cujo artigo 7º dispõe que deve haver notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias sobre o cancelamento do plano de saúde coletivo na hipótese de a
lguma irregularidade cadastral: “Art. 7º À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do art. 2º, somente poderá ser rescindido pela operadora na data
de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.” Além do descumprimento do prazo aplicável à espé
cie e do próprio contrato celebrado entre as partes, não houve qualquer demonstração pela requerida de notificação à beneficiária/consumidora do plano de saúde, razão pela qual é indevido o cancelamento do plano de saúde da requerente. Nesse sentido, é o e
ntendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONDUTA ABUSIVA E ILEGÍTIMA DA OPE
RADORA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98 – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação ao consumidor é ilegal. A Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, veda, expressamente, a rescisão unilateral do contrato de
prestação de serviços de assistência médica pela operadora de saúde. In casu, estão ausentes as condições para possibilitar o cancelamento ou a rescisão
unilateral do contrato, uma vez que a operadora do plano de saúde litigante não obteve êxito na demonst
ração das situações que autorizam a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando
o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT 10063820920218110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022
) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANT
IDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O Autor/Apelado é beneficiário do plano de saúde coletivo; de conseguinte, tem legitimidade ativa para defender seu direito decorrente da rescisão unilateral do contrato. 2- Consoante orientação da Corte Superior, “é imprescind
ível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão”. ( AgInt no REsp n. 1.910.108/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021).
No caso, embora haja provas de que a Apelante encaminhou notificação informando da rescisão contratual à administradora do plano, com a antecedência exigida por lei; não há provas de que o consumidor Apelado foi previamente comunicado do cancelamento, o q
ue era necessário. 3- A operadora do plano de saúde faz parte da cadeia de prestadores de serviços, conforme conceitua o artigo 3º do CDC, de modo que responde solidariamente com a administradora pelas falhas ocorridas, nos termos do artigo 25, § 1º do CDC
. Precedentes. 4- O cancelamento do contrato de plano de saúde sem prévia notificação do usuário acarreta dano moral indenizável e, no que tange ao valor da indenização por dano moral, ao arbitra-lo o Julgador deve se ater ao caráter compensatório para a v
ítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade. Verba mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais).(TJ-MT 10024083120188110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Public
ação: 24/11/2022) Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1082 dos Recursos Repetitivos, firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a contin
uidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua
incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Na espé
cie, o autora se encontrava gestante, consoante documentos que instruem o processo, demandando uma maior assistência da seguradora ré durante o período gestacional, de modo que não é razoável a rescisão unilateral do contrato deixando a consumidora desampa
rada em momento de alta vulnerabilidade. Em casos semelhantes assim tem decidido o Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - RESCIÇÃO UNILATE
RAL – BENEFICIÁRIO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – INTERRUPÇÃO PREJUDICIAL A SAÚDE DO AUTOR - manutenção da cobertura – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em aplicação analógica ao Tema 1082 dos
recursos especiais repetitivos do STJ, demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão de manutenção do contrato de plano de saúde do paciente autista, porquanto não recomendável a interrupção do
tratamento realizado. (N.U 1010699-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DANOS MORAIS - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE – DANOS MORAIS – VERIFIFCADOS – SENTENÇA REFORMADA - R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a
usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar
em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1019519-32.2023.8.11.0041, CÂMA
RAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) APELAÇÃO CÍVEL –
PLANO DE SAÚDE – UNIMED – RESCISÃO UNILATERAL APÓS NOTIFICAÇÃO – CONTRATANTE QUE ENCONTRA
-SE EM TRATAMENTO MÉDICO – SINDROME DO ESPECTRO AUTISTA - SITUAÇÃO SINGULAR QUE IMPÕE À OPERADORA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE VISTO QUE SE DEMONSTRA RAZOÁVEL DIANTE DO PREJUÍZO QUE PODE ACARRETAR A AUTORA COM A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO -
RECURSO DESPROVIDO. Embora a Operadora do Plano de Saúde possa revogar o contrato firmado entre as partes, no caso há necessidade de ser observada a função social do contrato, especialmente, considerando que a Apelada se encontra em tratamento e a rescisã
o contratual resultaria na ocorrência de dano de natureza irreparável, na medida em que ficaria desassistida quanto ao atendimento médico de que necessita, sendo pertinente a continuidade do Plano de Saúde, já que imperioso e necessário o tratamento médico
, inclusive, para a manutenção do desenvolvimento da conveniada. O Tema 1082 do STJ dispõe que a Operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescr
itos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta.(N.U 1001541-53.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câ
mara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. NEGATIVA
DE COBERTURA DE EXAME PRÉ-NATAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a manutenção temporá
ria do plano de saúde, mas indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de rescisão unilateral de contrato coletivo, sem notificação prévia adequada à consumidora, gestante em situação de risco. II. Questão em discussão: 2.
A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, sem a devida notificação prévia de 60 dias e a oferta de migração para plano individual, conforme as normas da ANS, configura falha na prestação de se
rviço apta a gerar indenização por danos morais e materiais. III. Razões de decidir: 3. Restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte da operadora de saúde, que não notificou previamente a recorrente
com a antecedência mínima de 60 dias, conf
orme exigido pelo art. 17 da Resolução Normativa ANS nº 195/2009. 4. A rescisão abrupta do plano, sem comunicação eficaz, e em momento de alta vulnerabilidade da segurada, configurou violação do dever de cuidado e da boa-fé objetiva, ensejando reparação po
r danos morais. 5. O valor de R$ 6.000,00 foi fixado a título de danos morais, além da restituição de despesas médicas no valor de R$ 530,00, pela recusa de atendimento durante o período de cancelamento indevido. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido
para condenar as apeladas ao pagamento de danos morais e materiais. Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo sem notificação prévia e oferta de migração para plano individual, conforme determinação da ANS, configura
falha na prestação de serviço, apta a ensejar reparação por danos morais." (N.U 1004084-54.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)
Dessa maneira, conclui-se que a rescisão unilateral em detrimento da demandante se revelou totalmente ilícita, configurando nítida falha na prestação do serviço, de maneira que é de rigor assegurar à parte autora a manutenção da vigência do plano de saúde
a fim de não interromper a assistência médica/hospitalar durante a gestação e o período pós parto. Por fim, resta perquirir se o irregular cancelamento do plano de saúde gerou dano indenizável. Registra-se que diante da resilição, a requerente teve que ass
umir a quantia de R$ 15.162,00 (quinze mil cento e sessenta e dois reais) referente à honorários médicos e, portanto, é devida a restituição do valor despendido a título de danos materiais (Id n. 141142009, Id n. 141142011, Id n. 149244165, Id n. 159901178
, Id n. 159901182, Id n. 159901183, Id n. 159901184, Id n. 159901187, Id n. 159902146, Id n. 159902151, Id n. 159902156, Id n. 159902171, Id n. 159902181, Id n. 173435921, Id n. 173435922, Id n. 173435923, Id n. 173435924, Id n. 173435925, Id n. 173435926,
Id n. 173435927, Id n. 173435928, Id n. 173435929, Id n. 173435930, Id n. 173435931, Id n. 173435932, Id n. 173435933, Id n. 173435934, Id n. 173435935 e Id n. 173435936). Quanto a pretensão do dano moral, tenho o entendimento de que a supressão abrupta d
o serviço essencial e de assistência contratados pela demandante causou evidentes e incontestáveis inconvenientes à usuária do plano de saúde, que passou a ter grande e natural preocupação, pelo fato de estar desamparada em relação ao contrato de serviço i
ndispensável, notadamente quando considerado que esta se encontrava gestante. Assim, tem-se que a parte demandada agiu de forma manifestamente contrária ao que dela poderia, legitimamente, esperar a consumidora, deixando de observar os deveres de prudência
e boa-fé,
legalmente impostos à parte contratante, na medida em que teria submetido à usuária a situação de surpresa, insegurança, angústia e ansiedade, circunstância que recrudesce a existência de abalo psicológico, capaz de gerar gravame imaterial de in
equívoca relevância. Nesse norte, não se pode afastar o dever, advindo de responsabilidade civil, de compensar os abalos causados à consumidora lesada, pela grave falha na prestação dos serviços de assistência à saúde, a configurar ato ilícito indenizável,
razão pela qual merece, dessa forma, ser acolhida a pretensão indenizatória assim deduzida. A propósito, segue a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - RESCISÃO INDEVIDA DE PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM I
NDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A rescisão indevida de contrato de plano de saúde não pode ser considerada como fato corriqueiro ou mero aborrecimento, notadamente devido à comprovada necessidade de utilização do pl
ano de saúde em razão de a beneficiária estar grávida à época da rescisão e ser considerada pessoa de grupo de risco. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiarid
ades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ
MG - Apelação Cível 1.0000.23.065423-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023, publicação da súmula em 18/07/2023) No presente caso, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se adequado, eis que
guarda atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Portanto, a procedência da pretensão autoral é medida qu
e se impõe. II - DISPOSITIVO Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR outrora deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC para: a) CONDENAR a requerida à obrigação de fazer consistente no restabelecimen
to do contrato de saúde firmado com a requerente até findar a necessidade de assistência médica/hospitalar decorrente do estado gestacional, sob pena de multa diária fixada em 12/02/2024 no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) limitada ao valor de R$ 10.0
00,00 (Dez mil reais) e majorada para o valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) em 24/06/2024; b) CONDENAR a requerida ao pagamento dos danos materiais suportados pela requerente na importância de R$ 15.162,00 (quinze mil cento e sessenta e dois
reais), haja v
ista o valor despendido a título de honorários médicos, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a c
ontar da data de cada desembolso (Súmula n. 43/STJ), acrescidos de juros de mora calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação (artigo 405 do Código Civil); c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à requerente, a título de indenização por danos mora
is, sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Es
pecial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência
dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, (data lançada no sistema). MILENA RAMOS DE LIMA E S. PA
RO Juíza de Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) o
cancelamento
do plano
decorreu
de
fraude

contratual
, pois a
autora

foi

incluída

em
plano
coletivo

empresarial

sem

comprovar

vínculo

empregatício
com a
empr
esa

contratante
(CONSEG); b) a
empresa
CONSEG
foi

notificada

previamente

sobre
a
rescisão

contratual
; c) a
operadora

não

comercializa

planos

individuais
fora de
sua

área
de
abrangência
; d)
há

indícios
de
fraude

na

contratação
do plano
coletivo
, com a
inclu
são
de 372
beneficiários

quando
a
empresa

só

possuía
76
funcionários
; e) é
indevido
o
reembolso
de
valores
à
parte

reclamante
, pois
optou

por

realizar

atendimentos
fora da rede
credenciada
; f)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e g) o
quantum

indenizatório

fixa do é excessivo e deve ser minorado
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025